Tribunal: TJBA
Processo: 8010321-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010321-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIALDA MARIA BATISTA

Advogado(s)
:
LUCIOLA WEYLL NASCIMENTO CHAVES, LUIS FELIPE MUNIZ MELO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
DEVE OBSERVAR
O TEMA 1300 DO STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação de indenização por alegados desfalques em conta individualizada do PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, além de determinar a inversão do ônus da prova em favor da Agravada, atribuindo à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade dos lançamentos realizados na conta PASEP e a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta individualizada do PASEP e se a causa atrai a competência da Justiça Estadual; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem observa a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1300.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações em que se discutem falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo alegações de saques indevidos ou desfalques.

4. A controvérsia dos autos não envolve a revisão dos critérios de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, hipótese que atrairia o interesse da União e a competência da Justiça Federal, mas sim a alegada irregularidade na gestão da conta individualizada por causa de saques indevidos, razão pela qual se mantém a competência da Justiça Estadual.

5. O Tema Repetitivo 1300 do STJ fixou critérios específicos para a distribuição do ônus da prova nas ações relativas a saques contestados em contas do PASEP, estabelecendo que: (i) compete ao participante comprovar os saques realizados por crédito em conta ou por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), por constituírem fato constitutivo de seu direito; e (ii) compete ao Banco do Brasil comprovar a regularidade dos saques realizados diretamente em caixa das agências, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

6. A decisão recorrida, ao determinar a inversão ampla do ônus da prova em favor da Agravada, afastou indevidamente a aplicação do precedente vinculante, uma vez que o Tema 1300 do STJ afasta a inversão ou redistribuição do ônus probatório para as hipóteses de crédito em conta e pagamento por folha, além de reconhecer que a relação jurídica não possui natureza consumerista.

7. A alteração da distribuição do ônus da prova impõe a readequação da instrução processual, com a concessão de prazo para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir, à luz da nova delimitação probatória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida apenas no capítulo relativo à distribuição do ônus da prova, determinando a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1300 do STJ, bem como para conceder prazo às partes para indicação e produção das provas pertinentes, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8010321-35.2026.8.05.0000m oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Agravada,

MARIALDA MARIA BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA